Tribunal: TJMT
Processo: 0004733-87.2018.8.11.0004
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004733-87.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VALDECY BORGES DE SOUZA - CPF: 329.202.371-87 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), Inss - Instituto Nacional do Seguro Social (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL PARA AFERIR A INCAPACIDADE LABORAL – SENTENÇA ANULADA – ARGUMENTOS OUTROS DO APELO DO REQUERIDO RESTAM PREJUDICADOS -
RECURSO PROVIDO.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL –

INSS

APELADO:
VALDECY BORGES DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face de
Valdecy Borges de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez nº
0004733-87.2018.811.0004,

julgou parcialmente procedente a ação,
confirmando a liminar deferida, reconhecendo ao autor o direito à prorrogação do auxílio-doença, desde a data do seu indeferimento, 24.01.2018.

A correção monetária deve incidir sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação a ser calculado pelo IPCA-E.

Consignou que, os juros de mora, deverá ser calculado conforme índice oficial da caderneta de poupança. (STJ. 1ª Seção, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais e as despesas e custos processuais, se houverem.

De acordo com o Juízo de Primeiro Grau, a sentença não está sujeita ao reexame necessário.

Em seu Apelo (Id. 100686956), o
Instituto Nacional do Seguro Social
, suscita a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, aduzindo a ausência do Laudo Pericial Judicial.

Alega que, não se observa nos autos a existência do laudo pericial para a conclusão de incapacidade da parte autora, razão pela qual não existe lastro probatório imparcial para a concessão do benefício.

Argumenta que, não parece razoável que se conceda um benefício que possui como requisito a comprovação da incapacidade, sem que se realize perícia médica.

Diz que, a sentença deve ser cassada, por estar destituída de elementos de convicção em relação à incapacidade laborativa como requisito essencial à concessão do benefício pleiteado.

Por essa razão, requer o Apelante seja reconhecida e acolhida as razões do Apelo, reformando-se a sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, a fim, de que, seja declarada a sua nulidade, retornando os Autos à Comarca de origem, para realização de perícia médica.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando improcedente a ação, ante à ausência de prova da incapacidade do autor e, Alternativamente, para que a sentença seja anulada para o fim de determinar a realização da perícia médica no autor, ora recorrido.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do (Id. 100686956)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender ausente o interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 101811959).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 22 de novembro 2021.

Des. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face de
Valdecy Borges de Souza
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez nº
0004733-87.2018.811.0004,

julgou parcialmente procedente a ação,
confirmando a liminar deferida, reconhecendo ao autor o direito à prorrogação do auxílio-doença, desde a data do seu indeferimento, 24.01.2018.

A correção monetária deve incidir sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação a ser calculado pelo IPCA-E.

Denota-se dos autos que,
Valdecy Borges de Souza,
ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário Auxílio-Doença acidentário e posterior conversão em aposentadoria por invalidez, aduzindo em síntese, que em razão da atividade que exercia, realizava movimentos repetitivos que ocasionaram lesão em seu braço, incapacitando-o.

Relata que, o ente requerido arbitrariamente não prorrogou o benefício de auxílio-doença, uma vez que continua incapacitado para exercer suas atividades habituais. Pede o restabelecimento do auxílio-doença com a conversão, ao final, da aposentadoria por invalidez, bem como a concessão da tutela provisória.

Por isso, requereu a concessão da tutela antecipada de tal benefício, devido, o caráter alimentar que possui, e, ao final pugnou pelo reconhecimento de sua incapacidade para o trabalho, sendo o réu condenado a lhe aposentar por invalidez.

O pedido de tutela antecipada foi deferido.

O Instituto Nacional de Seguro Social apresentou contestação, ao ID. 100686956, com documentos inclusos, pedindo total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Requerente apresentou impugnação à contestação por meio do ID. 100686956.

Após, sobreveio a sentença de procedência do pedido, com o seguinte conteúdo:

[...]

Julgo parcialmente procedente a ação,
resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmando a liminar deferida, reconhecendo ao autor o direito à prorrogação do auxílio-doença, desde a data do seu indeferimento, 24.01.2018.

A correção monetária deve incidir sobre o débito previdenciário a partir do vencimento de cada prestação a ser calculado pelo IPCA-E. Os juros de mora, deverá ser calculado conforme índice oficial da caderneta de poupança. (STJ. 1ª Seção, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620). O ente requerido deverá ser oficiado via JUSCONVENIO para a implantação do benefício. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de R$ 1.000,00 (mil) reais e as despesas e custos processuais, se houverem. Apesar de ilíquida a sentença, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.735.097/RS, julgado em 08/10/2019, e REsp 1844937/PR, julgado em 12/11/2019, é dispensável a remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor do INSS, cujo valor mensurável da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos

[...]

Contra
essa decisão, insurge-se o Instituto Nacional do Seguro Social, suscitando a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante a ausência do Laudo Pericial Judicial

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de nulidade da sentença, suscitada pelo Recorrente.

Da Nulidade da Sentença

O Apelante defende a nulidade do ato sentencial impugnado, sob o fundamento de cerceamento de defesa, ante a ausência do Laudo Pericial Judicial.

Analisando os autos, verifico que o Autor e o INSS protestaram provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, respectivamente, na inicial e na contestação.

Desse modo, ainda que o feito esteja tramitando desde 24-4-2018, ou seja, por mais de 3 (três) anos, e seja notória a dificuldade na realização da prova pericial, entendo que, na espécie, descabe dispensar a sua produção, uma vez que o objeto da lide é a concessão do Benefício Previdenciário Auxílio-Doença, Aposentadoria por Invalidez, o que, necessariamente exige a comprovação da incapacidade do Apelado para o trabalho.

Ademais, o conjunto probatório constante dos autos, não demonstra, de forma inequívoca, a incapacidade laboral do Autor, especialmente porque a perícia não foi realizada.

Frise-se que, o segurado da Previdência Social somente tem direito ao benefício de aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, se comprovado, por perícia médica, a superveniência de incapacidade do segurado para o trabalho (Lei nº 8.213/91, art. 42).

A propósito, acerca da obrigatoriedade da realização de perícia para a comprovação de incapacidade laboral, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

AGRAVO INTERNO.

SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE.

APOSENTADORIA.

INSS.
PERÍCIA. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE INVALIDEZ PARCIAL
. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. Para o recebimento de indenização fundada em seguro privado,
a concessão de aposentadoria pelo INS por invalidez permanente não exonera o segurado de comprovar, mediante realização de nova perícia, a sua incapacidade total e permanente para o trabalho.

2.

Hipótese em que as instâncias de origem, soberanas no exame das provas dos autos, delinearam que a perícia realizada nos autos atestou a invalidez parcial do autor da ação e o contrato celebrado entre as partes exige a impossibilidade de o segurado desempenhar quaisquer atividades laborais, conclusão cuja alteração encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no AREsp 365670/MG, Relatora: Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 1/8/2017). [Destaquei]

Nesse sentido, trago o seguinte jugado do TRF da 1ª Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TRABALHADOR URBANO E RURAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE AVALIE A CAPACIDADE LABORAL DO SEGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

1. [...].

3.
A realização de perícia médica é procedimento indispensável para comprovação da incapacidade do segurado que pretende benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, e a sua não realização impossibilita a solução da lide, cabendo ao juiz, mesmo que no silêncio das partes, a sua designação, de ofício, em consonância com o art. 130 do CPC
e precedentes deste Tribunal declinados no voto.

(RAC nº 0069164-18.2012.4.01.9199/ MG, Rel. Desembargador Federal Jamil Rosa de Jesus Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 p.216 de 16.9.2015). (Destaquei).

Nessa quadra, em vista da inexistência da prova cabal da incapacidade do Autor/Apelado, é certo que a sentença deve ser cassada.

Acerca da anulação da sentença, quando ausente perícia médica judicial, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – SENTENÇA ANULADA
.

A realização de perícia médica é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença, na primeira instância, sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação da sentença, a fim de que se determine a devida produção de prova.

(Apelação / Remessa Necessária 50883/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/7/2017, publicado no DJE 21/7/2017). [Destaquei]

Considerando a cassação do ato sentencial impugnado, a análise dos demais argumentos do Apelo restam prejudicados.

Ante o exposto,
ACOLHO
a prejudicial de nulidade da sentença suscitada no apelo e, consequentemente,
ANULO
a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para a produção da prova pericial.
Apelo provido
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021